Tribunal: TJES
Processo: 5000924-70.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-70.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESIO RAYMUNDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO NO RENACH. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cancelamento de infração de trânsito cometida pelo autor, em razão de suposta ausência de expedição de notificação da autuação para o condutor/infrator.
2. Entendo que a sentença merece reforma, pois houve tentativa de notificação pessoal por meio postal no endereço cadastrado no DETRAN/ES, retornando com a anotação "endereço insuficiente" (id. 10898513). Ainda que se admita que a correspondência notificatória jamais tenha chegado ao conhecimento do Recorrido, é preciso reforçar a não necessidade do AR e que compete tão somente ao condutor a manutenção de seu endereço atualizado perante os órgãos de trânsito. A propósito, é indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada), seja “por outro meio tecnológico hábil”: uma para fim de ciência da instauração e outra com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa.
3. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” E mais, para atingir o intento, basta que a autoridade de trânsito, na forma já mencionada, comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la, considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)”.
4. Assim, tem-se que o DETRAN/ES procedeu corretamente ao expedir a notificação por edital após frustradas as tentativas de notificação pessoal, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 404/2012 do CONTRAN, vigente à época dos fatos. A atualização do endereço junto ao RENACH é responsabilidade do proprietário do veículo, e, conforme jurisprudência do STJ, a notificação devolvida por esse motivo é considerada válida para todos os efeitos legais (PUIL 372/SP).
5. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é automática e está vinculada à infração de trânsito prevista no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispensando decisão discricionária, conforme art. 261, II, do CTB. Não há nulidade no procedimento administrativo, pois foram observadas as formalidades legais para a notificação e aplicação da penalidade.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Revogo a decisão de id. 10898505.
7. Sem condenação da parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)